Tribunal: STF
Processo: AI 729305
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Agravo de instrumento. Prazo em dobro.
   Intempestividade. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.